Tribunal: STF
Processo: ARE 1476270
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não se mostra cabível, no caso em exame, a interposição do apelo extremo pelo permissivo do art. 102, III, alínea b, da Constituição Federal, bem como por entender aplicável o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    O agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar o entendimento de que no presente caso não se justifica a interposição do recurso extraordinário com base no artigo 102, III, alínea b, da Constituição Federal.



    Tal circunstância acarreta a incidência, na espécie, do enunciado n. 287 da Súmula/STF.



    No mesmo sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente